Tribunal: TJDFT
Processo: 0728520-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO DEDUZIDA NEM APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MULTA.
I - As questões suscitadas no agravo de instrumento para desconstituir a penhora do veículo gravado por alienação fiduciária não foram submetidas ao Juízo de Primeiro Grau nem ali decididas, o que impede a análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, observados os estritos limites de cognição do recurso, tornando manifesta a sua inadmissibilidade. Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento.
II - A votação pela improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
III – Agravo interno desprovido.